Tribunal: TJSP
Processo: 2049332-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tutela cautelar antecedente para ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido liminar. Insurgência. Pretensão de realização de exame de audiometria vocal e tonal e cirurgia de timpanoplastia. Decisão acertada. Ausentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela. Juízo de origem que agiu com cautela e prudência. Necessidade de produção de provas a indicar a real situação.

Ementa:
Tutela cautelar antecedente para ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido liminar. Insurgência. Pretensão de realização de exame de audiometria vocal e tonal e cirurgia de timpanoplastia. Decisão acertada. Ausentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela. Juízo de origem que agiu com cautela e prudência. Necessidade de produção de provas a indicar a real situação. Recurso improvido.